Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-65.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Anotação de débitos prescritos na plataforma "Serasa Limpa Nome" sob a rubrica "conta atrasada". Pretensão declaratória: Débitos efetivamente prescritos. Ainda que a autora não tenha comprovado a quitação das dívidas, as cobranças resultam indevidas. É abusiva a tentativa do réu de receber seu

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Anotação de débitos prescritos na plataforma "Serasa Limpa Nome" sob a rubrica "conta atrasada". Pretensão declaratória: Débitos efetivamente prescritos. Ainda que a autora não tenha comprovado a quitação das dívidas, as cobranças resultam indevidas. É abusiva a tentativa do réu de receber seu crédito através de conduta coatora. Hipótese em que é cabível o reconhecimento de plena inexigibilidade dos débitos. Pretensão indenizatória: Entendo que casos tais ensejariam indenização por danos morais; no entanto, o posicionamento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados, ressalvado o meu entendimento pessoal a respeito do tema, externado em diversas declarações de votos vencidos, passo a adotar o entendimento majoritário deste Colegiado pela inocorrência de ofensa de ordem moral e que a mera inclusão do débito prescrito na referida plataforma não enseja, por si só, dano moral in re ipsa. Inexistência de prova de que a referida anotação teve interferência na pontuação do "score" da autora. Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido em parte, com distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.